Tribunal: TJDFT
Processo: 0701992-74.2023.8.07.0002
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A Lei n. 14.181/2021, chamada lei do superendividamento, visa assegurar o cumprimento da obrigação pelo devedor, preservando-lhe a dignidade e sua inclusão social através da conservação do mínimo existencial.

2. Na espécie, observa-se que o autor apelante, além do empréstimo consignado em folha de pagamento, contraiu livremente outros empréstimos, nos quais o limite de 30% (trinta por cento) foi respeitado.

3. Há de prevalecer a autonomia da vontade, a liberdade contratual e a boa-fé objetiva, notadamente quando não há indicativo da presença de vício de vontade ou de consentimento capaz de comprometer a higidez do negócio celebrado entre as partes.

4. Recurso conhecido e não provido.